Tribunal: STF
Processo: HC 68581
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
Habeas Corpus. Cerceamento de defesa. Condenação  de  réu  a
pena de doze anos de reclusão e oitenta dias-multa, como  incurso  no
art. 157, par-3., combinado com os arts.  14,  II,  e  29,  todos  do
Código Penal. Nulidade relativa alegada e  não  provada.  Prejuizo  a
defesa não demonstrado. Acórdão que discutiu amplamente a  prova  dos
autos. Habeas Corpus indeferido. O réu podera, em  revisão  criminal,
reabrir o debate em torno dos fatos, como pretende  na  via,  a  isso
inadequada, do habeas corpus.